Tribunal: TJDFT
Processo: 0708159-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. VACATIO LEGIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Reexame necessário e recurso de apelação cível interposto contra sentença que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal e do próprio Distrito Federal, visando afastar a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, no exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança do DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, ocorridas no ano de 2022; (ii) determinar se a norma distrital anterior à LC no 190/2022 pode produzir efeitos antes da vigência desta, considerando os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal; e (iii) estabelecer qual o índice de correção monetária aplicável ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 7.066, fixou o entendimento de que a LC no 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas disciplina a repartição da arrecadação do ICMS entre os entes federativos, não sendo exigível, portanto, a anterioridade anual.
4. Apesar disso, o artigo 3o, da LC no 190/2022, estabelece expressamente que a produção de seus efeitos se condiciona à observância do artigo 150, inciso III, "c", da CF/88, configurando verdadeira vacatio legis de noventa dias.
5. A Lei Complementar Distrital no 5.546/2015, embora válida, somente passou a produzir efeitos a partir da vigência da Lei Complementar no 190/2022, cumulada com o decurso do prazo de noventa dias de sua publicação, ou seja, em 05 de abril de 2022.
6. A correção monetária deve observar a taxa SELIC, por ser índice inferior ao previsto na legislação distrital, conforme entendimento do Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3.

IV. DISPOSITIVO
7. Remessa necessária e apelação conhecidos e parcialmente providos.
_________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 190/2022; Lei Complementar Distrital no 5.546/2015; Código Tributário Nacional, art. 166.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; Tema no 1.094/STF; Tema no 118/STJ; TJDFT, AIL 20160020315553, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, j. 14.02.2017.